Tribunal: TJES
Processo: 5009339-66.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009339-66.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSENIL DE ALMEIDA ANTERO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009339-66.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOSENIL DE ALMEIDA ANTERO

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE LINHARES

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação proposta por JOSENIL DE ALMEIDA ANTERO em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, objetivando o reconhecimento da inexistência de débito, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Alega a parte recorrida, em síntese, recebeu cobrança de débitos referente a localidade que nunca residiu ou contratou serviços de energia elétrica no endereço constante nas faturas, situado na cidade da Serra, além de desconhecer qualquer débito ou ligação com a instalação registrada pela requerida. Ademais, sustenta que em decorrência do débito controvertido sofreu negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a empresa recorrente a pagar ao recorrido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados em sentença. Ademais, DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO, relativamente a unidade consumidora nº 0000599663. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 12735736) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente o pedido invocado em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrida aduz que em julho do ano de 2024 recebeu cobranças referentes a débitos oriundos de cobrança de serviços de fornecimento de energia elétrica atrelados a imovel e localidade diverso do que reside. Ademais, sustenta que desconhece os supracitados débitos, bem como nunca residiu na localidade de cobrança da fatura controvertida. Por fim, em decorrência da dívida, teve seu nome negativado junto a órgãos de proteção ao crédito.

Em sede de contestação a empresa fornecedora de energia elétrica sustenta ausência de falha na prestação do serviço, pois considera ser legítima a cobrança realizada e para isso, colaciona prints de telas sistêmicas, onde constam informações do recorrido como titular do endereço constante nas cobranças.

Neste sentido, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que prints de telas sistêmicas internas da empresa não obstam por si só a comprovar a titularidade do recorrido, visto que o mesmo, colaciona aos autos endereço diverso, em município diverso, não existindo prova indubitáveis nos autos, que sustentem que o consumidor sequer residiu na localidade constante na cobrança. Neste sentido, entendo como caracterizada a ocorrência de falha na prestação do serviço, fato gerador do dever de indenizar.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais arbitrada pelo douto juízo a quo, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)